Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010189-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (AGRAVANTE), ANTONIO CESAR MEDEIROS - ME - CNPJ: 13.872.066/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CESAR MEDEIROS - CPF: 528.609.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA)
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta sem êxito
ou que não haja indicação de bens à penhora,
ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
, contra
a
decisão proferid
a
pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível
da Comarca
de
Rondonópolis/MT

na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
0001446-61.2014.8.11.0003

(ID. 149212516 dos autos originais)
, que move em desfavor de
ANTONIO CESAR MEDEIROS - ME
,
que
indeferiu o pedido de
busca
de valores e
m
contas bancárias junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade de repetição programada – “teimosinha”, determinando novo arquivamento.

Em síntese, a parte agravante aduz
que, no processo de execução, o exequente pode se valer dos sistemas de pesquisa conveniados ao Poder Judiciário para
satisfação do crédito,
sendo, pois, desnecessária a indicação prévia de bens
do
devedor
à penhora
, em observância aos princípios da celeridade processual e da efetividade jurisdicional.

Afirma que os autos da execução original
permaneceram arquivados por
um período superior a 03 (três) anos, e que, durante este período, houve a substituição dos patron
os do ora agravante, e que, por isso, é justa nova realização de pesquisas de bens via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha
”.

Deste modo, requer seja
a
tribuído o efeito suspensivo ao feito
. No mérito, postula a total procedência do presente agravo,
para que seja deferida nova pesquisa de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sendo determinado
o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
2
12307674
.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
153822155 dos autos principais
).

Ausente contraminuta recursal
.

Custas recursais recolhidas, conforme
certidão de ID. 2
12322408
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
recorre de decisão proferida pelo magistrado
a quo
aos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 0001446-61.2014.8.11.0003
(ID. 149212516 dos autos originais), que, indeferindo o pedido de busca e bloqueio de valores em contas bancárias por meio do sistema SISBAJUD - “teimosinha”, determinou novo arquivamento do feito.

Extrai-se dos autos que
ITAU UNIBANCO S/A ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001446-61.2014.8.11.0003
em face de ANTONIO CESAR MEDEIROS
–
ME
, visando o recebimento da importância de R$ 69.122,28 (sessenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), referente ao pagamento do Contrato de Empréstimo n.
7890478-6, firmado em 25/09/2012 e em inadimplemento desde 25/03/2013.

Posteriormente, a instituição bancária foi substituída no polo ativo da demanda por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
,
em decorrência de cessão de crédito de ID. 85374465, p. 41/42.

A parte ora agravada foi citada em
13/05/2014
,
para que pagasse a dívida no prazo de 03 (três) dias,
sob pena de penhora de seus bens,
conforme
Mandado de Execução de ID.
85374461, p. 69/70
da ação originária.

A parte opôs Embargos de Execução, que foi
extinto sem resolução de mérito em 2
6/07/2021
, conforme sentença de ID.
85374473, p. 04/07
dos autos originais.

Em ID.
139893737
, o magistrado
a quo
indeferiu o
novo pedido de penhora
de
valores por meio do sistema SISBAJUD,
pela funcionalidade denominada “teimosinha”
, sob justificativa de que
a parte ora agravante pediu o prosseguimento do feito
sem apresentar qualquer bem passível de penhora, determinando o arquivamento definitivo do feito.

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
sistema
SISBAJUD
é uma
ferramenta oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD –
UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA
ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ). A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que, caso o bloqueio de valores
online
ou a busca de bens reste infrutífero, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o SISBAJUD
- Repetição Programada
(funcionalidade
também denominada
“
t
eimosinha”).

Ressalta-se que, no caso em comento,
os autos permaneceram em arquivo pelo período compreendido entre 31/01/2019 até 16/08/2022, havendo transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 03 (tr
ês) anos desde a última tentativa de localização de bens e valores
pertencentes ao executado e suficientes à satisfação da execução, sendo, portanto, justa a realização de nova consulta via SISBAJUD.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
CONSULTA AO SISTEMA INFORMATIZADO SISBAJUD –

DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA – RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do
Bacenjud
para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (
AgInt
no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 5/4/2021).
Considerado o lapso temporal equivalente há mais de três anos da busca nos ativos financeiros e da reiteração do pedido, resta pertinente a efetivação de nova consulta via SISBAJUD.

(TJ-MT 10201974420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens
e valores
passíveis de penhora,
posto que
não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD
e
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistema
SISBAJUD
(teimosinha) deve ser
utilizado
, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
de valores
via sistema SISBAJUD (“teimosinha”), para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias, para localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024